Tribunal: STF
Processo: RHC 52357
Classe: RHC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-05-28
Data de publicação: 1974-05-28

Ementa:
- PRISÃO PREVENTIVA. COMPLEMENTAÇÃO DO DESPACHO.
Despacho que, ao decretar a prisão preventiva, não se apresentou com fundamentação bastante, mas que, logo após, complementado, a ponto de atender a exigência legal. - Recurso de habeas corpus desprovido.